Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723209-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: LOYANE CHRISTINE BARBOSA DA SILVA, LOYANE CHRISTINE BARBOSA DA SILVA 85602736115 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos n. 0701855-51.2021.8.07.0006, indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (ID 158335173 dos autos originários). Nas razões de seu recurso, o agravante alega, em síntese, que o indeferimento do pedido em questão vai contra os princípios da cooperação e contra as medias implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça. No mesmo sentido, pontua que a ferramenta vindicada já se encontra em funcionamento nesta Corte desde 2021 e que a execução se faz no interesse do credor. Preparo recolhido (ID 47765386). É o relatório. DECIDO. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Isso porque a teimosinha é meio processual que pode dar efetividade à execução, com efeitos diferentes da consulta simples, anteriormente tentada. Nesse sentido, é mais condizente aos princípios da execução adotar a ferramenta mais efetiva para busca de satisfação do crédito, ao contrário de deixar que o direito do credor pereça. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1909060 - RN (2020/0324568-7) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE AGRAVADO: JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao SISBAJUD foi realizada em 07/08/2022 (ID 136134804) e que a modalidade em questão ainda não foi utilizada. Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da parte agravada. Também, deve-se ter em conta os princípios da cooperação e da economia processual. Reputo, todavia, que o período de 45 dias requerido pela parte agravante não se compatibiliza com a prática deste tribunal, que costuma deferir a pesquisa em questão pelo prazo de 30 dias, cuja razoabilidade se revela evidente. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2023